Tribunal: STF
Processo: HC 67821
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-26
Data de publicação: 1990-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL - PERSONALIDADE
NEGATIVA DOS SENTENCIADOS - CRIME DOLOSO COMETIDO COM VIOLÊNCIA A
PESSOA - PREVIA CONSTATAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORAVEIS -
LEGITIMIDADE DESSA EXIGÊNCIA - POSSIBILIDADE DE EXAME PERICIAL -
CÓDIGO PENAL (ART. 83, PARAGRAFO ÚNICO) - IMPOSSIBILIDADE DE
AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS EM SEDE DE HABEAS CORPUS - ORDEM
DENEGADA.
- A NORMA INSCRITA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL
SUBORDINA A VALIDA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, NOS CASOS
DE CONDENADO POR CRIME DOLOSO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
A PESSOA, A PREVIA CONSTATAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS QUE FACAM
PRESUMIR QUE O LIBERANDO NÃO MAIS VOLTARA A DELINQUIR.
A COMPROVAÇÃO DESSAS ESPECIAIS CONDIÇÕES DE ORDEM PESSOAL TRADUZ
EXIGÊNCIA INDECLINAVEL FIXADA PELO PRÓPRIO CÓDIGO PENAL, QUE SE
DESTINA A EVIDENCIAR, DE MODO INEQUIVOCO, A PLENA IDONEIDADE DO
CONDENADO A OBTENÇÃO DO BENEFICIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
- REVESTE-SE DE LEGITIMIDADE O ATO JUDICIAL QUE CASSA O LIVRAMENTO
CONDICIONAL DEFERIDO A SENTENCIADO SEM OBSERVANCIA DA EXIGÊNCIA
LEGAL DE PREVIA CONSTATAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS QUE QUALIFIQUEM
O LIBERANDO AO GOZO DESSE BENEFICIO.
A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL OU
MEDICO-PSIQUIATRICO DO CONDENADO, PARA OS FINS DO ART. 83,
PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO
CONFIGURADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO.